Tribunal: TJSP
Processo: 2077710-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de desapropriação – Cumprimento de sentença para pagamento de saldo credor em aberto em desfavor da agravante – Pedido de submissão do crédito ao juízo da recuperação judicial, o qual foi indeferido pelo juízo de origem, e, em virtude de sua reiteração, aplicou multa por litigância de má-fé – Pretensão de reforma – Cabimento – Fato novo superveniente que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de desapropriação – Cumprimento de sentença para pagamento de saldo credor em aberto em desfavor da agravante – Pedido de submissão do crédito ao juízo da recuperação judicial, o qual foi indeferido pelo juízo de origem, e, em virtude de sua reiteração, aplicou multa por litigância de má-fé – Pretensão de reforma – Cabimento – Fato novo superveniente que autorizou a agravante a reiterar o pedido de atração do juízo recuperacional – Afastamento da condenação por litigância de má-fé - Reforma da r. decisão – Recurso provido.